Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PRELIMINARES. AFRONTA. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. AVERBAÇÃO. HABITE-SE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - se aplica somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
4. Não há que se falar em inovação recursal quando as teses deduzidas perante o Tribunal decorrem da fundamentação da sentença recorrida.
5. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora.
6. É nula a cláusula contratual que estipula a demora na expedição do habite-se como caso fortuito ou de força maior capaz de afastar a responsabilidade, em razão de transferir ao consumidor desvantagem extremamente exagerada e inerente à atividade exercida pela incorporadora.
7. A teoria do adimplemento substancial não se aplica à hipótese de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em que a promissária vendedora extrapola o prazo para entrega do imóvel.
8. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária.
9. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.
10. Em regra, o termo final para o pagamento da multa moratória é a data da entrega das chaves ou a data da rescisão do contrato, quando o instrumento contratual deixa de produzir seus regulares efeitos. Na ausência destes parâmetros, o termo a quo deve ser a data do ajuizamento da ação, momento a partir do qual a parte manifesta o desejo inequívoco de rescindir o contrato.
11. O INCC não deve incidir após a rescisão do contrato, pois seu propósito é indicar o reajuste aplicável somente para a fase de construção. Para os casos de rescisão contratual, aplica-se o INPC.
12. Preliminares de afronta ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal rejeitadas.
13. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.
14. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.